Tribunal: STF
Processo: RE 1519473
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marília Fonte Boa Oliveira interpôs recurso extraordinário (eDoc 119) contra acórdão (eDoc 110) da 8ª Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro cuja ementa possui o seguinte teor: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VALORES DEDUZIDOS A MAIOR A TÍTULO DE ABATE-TETO. PERCEBIMENTO DE DUAS REMUNERAÇÕES REFERENTES A CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS (ÁREA DE SAÚDE), ALÉM DE PENSÃO MILITAR. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA UNIÃO. ART. 37, XI DA CRFB/88. TEMAS 359, 377 E 384 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIGRESSÕES FEITAS PELOS MINISTROS DO STF NO DEBATE DO TEMA 359 NÃO FORAM CONSIDERADAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. CASO CONCRETO EM QUE O TETO APENAS É ULTRAPASSADO COM O SOMATÓRIO DAS REMUNERAÇÕES PERCEBIDAS COM A PENSÃO POR MORTE. RUBRICA "ABATE-TETO" DEVIDAMENTE CALCULADA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA.



    O recorrente, em síntese, aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XI, XV e XVI, da Constituição Federal.



    Alega que a União incluiu indevidamente, no cálculo do "abate-teto", a remuneração oriunda da acumulação de dois cargos públicos que a ora recorrente ocupava licitamente, somando esses valores ao benefício previdenciário (pensão por morte) que passou a receber em 2021.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão (eDoc 146):



    Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Acumulação de pensão por morte com remuneração ou provento de dois cargos públicos acumuláveis. "Abate teto". Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Óbice da Súmula 282 do STF. Repercussão geral não devidamente demonstrada. Compreensão diversa do acórdão recorrido que demanda a reelaboração da moldura fática. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Incidência do Tema 359 dessa Suprema Corte na presente hipótese. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O órgão judiciário de origem deu provimento ao recurso inominado da União e julgou improcedente o pedido da ora recorrida ao entender que, embora o somatório das remunerações dos dois cargos públicos acumulados pela recorrida estivesse abaixo do teto constitucional, a inclusão do valor referente à pensão por morte fez com que o total ultrapassasse o limite estabelecido pelo subsídio dos ministros do STF. Assim, considerou correta a medida administrativa adotada pela União, que aplicou o abate-teto para adequar os valores ao limite previsto. Transcrevo trechos do correspondente voto-condutor (eDoc 110, fls. 6 e 7):



    Na hipótese concreta, a autora era detentora de dois cargos públicos ligados a área da saúde e passou a perceber pensão militar vinculada à Marinha do Brasil em 2021. 



    O valor atinente à soma dos benefícios superava o subsídio mensal dos Ministros do STF e, por esse motivo, a parte autora passou a sofrer desconto pela rubrica "abate-teto".



    [...]



    Por certo que em relação aos valores percebidos em razão dos cargos acumuláveis por disposição constitucional, o teto remuneratório é considerado em relação a cada remuneração. 



    Por outro lado, caso haja o percebimento de pensão por morte, o montante total não poderá ultrapassar o teto constitucional. 



    Em casos como o presente, em que o somatório dos cargos acumuláveis ainda era inferior ao teto, a pensão por morte apenas poderá acrescer valores ao beneficiário até o limite do subsídio percebido pelos ministros do STF. 



    Este é o caso dos autos, de modo que a providência administrativa adotada pela União está correta.



    O acórdão proferido pela Turma Recursal está em conformidade com a orientação firmada pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do Tema n. 359 (RE 602.584) da repercussão geral, Relator o ministro Marco Aurélio, no sentido de que, presente situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional n. 19/1998, deve-se considerar, para efeito de incidência de teto de retribuição do serviço público, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação:



    TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente